Tribunal: TJPA
Processo: 0805376-94.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805376-94.2021.8.14.0045

APELANTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSIVEL A DEFESA DO OFENDIDO.
ART. 121, § 2., INCISO IV, DO CP. CRIME HEDIONDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Oziel Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio previsto no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na revisão da dosimetria da pena e a neutralização do vetor culpabilidade das circunstâncias judiciais da pena-base por ter fundamentação inidônea;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A fundamentação do vetor culpabilidade não está em consonância com sua construção doutrinária-jurisprudencial, de modo que possui fundamentação inidônea, devendo ser neutralizado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e dar-lhe provimento para:

Manter a pena privativa de liberdade do Apelante em 14 (quatorze) anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, uma vez que esta instância, ao proceder ao cálculo da pena valorou o vetor mantido, as ‘circunstâncias do crime’ pelo critério aditivo de 1/6;

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP e art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990;

Doutrina citada:
SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131;

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0805376-94.2021.8.14.0045

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: OZIEL FERREIRA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
OZIEL FERREIRA DOS SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que lhe impôs a
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no
art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP e art. 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990 (homicídio qualificado: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, crime hediondo).

A denúncia foi recebida na data de 11 de fevereiro de 2022.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 8 de agosto de 2024
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(16/4/2024), o apelante requer a revisão da dosimetria da pena e a neutralização do vetor culpabilidade das circunstâncias judiciais da sua pena-base e fixação dela no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(26/8/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 5 de outubro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor culpabilidade.

Analisando as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, assiste razão ao recorrente em relação à culpabilidade.

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, em razão do instrumento utilizado no crime, havendo registro de perfuração na região próxima à nuca e várias lesões de saída (auto de exame cadavérico e laudo de necropsia – Ids 46210113 - Pág. 4/6), demonstrando-se, assim, tratar-se de arma fogo longa, de considerável poder de lesividade, o que se reputa circunstância desfavorável.”

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor não está bem fundamentado, pois a culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e o fato de o instrumento utilizado no crime, a espingarda, não denota o grau de culpabilidade, mas sim, elemento do próprio tipo. No caso presente, essa fundamentação se amoldaria mais às circunstâncias do crime do que à culpabilidade.

Logo, o vetor será neutralizado.

Como o vetor ‘circunstâncias do crime’ teve fundamentação idônea, sendo negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, e sua majoração será valorado pelo critério de 1/6,
considerado o critério objetivo mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo

a pena-base fixada ao Recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP
, que, não obstante, será mantida em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
2ª fase
, não há casos de atenuantes, nem agravantes.

Na
3ª fase
da dosimetria, não houve causa de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, neutralizando o vetor culpabilidade, porém, mantendo o vetor circunstâncias do crime, a pena será fixada em
definitivo em 14
(quatorze) anos
,
a ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024